Tribunal: TJPA
Processo: 0816566-53.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816566-53.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LUSIA OLIVEIRA DUARTE

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. TAXA DE JUROS ABUSIVA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por consumidora contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário, na qual alegou ter buscado empréstimo simples no valor de R$ 1.700,00, mas foi vinculada a contrato de refinanciamento, com parcelas superiores ao acordado, recebendo apenas pequena quantia líquida. Sustentou vício de consentimento e onerosidade excessiva, ante taxa de juros de 415,71% a.a., muito superior à média de mercado. Requereu a suspensão dos descontos em conta corrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência, consistente na suspensão dos descontos em conta corrente da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O vício de consentimento se configura quando o consumidor, em busca de empréstimo simples, é vinculado a contrato de refinanciamento sem ciência inequívoca das condições, em afronta ao art. 138 do CC e ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC.

A ausência de prova de que a agravante foi devidamente esclarecida acerca da natureza e condições do contrato fragiliza a tese da instituição financeira e indica plausibilidade na alegação de erro substancial ou dolo por omissão.

A cobrança de taxa de juros muito superior à média de mercado, divulgada pelo BACEN, caracteriza indício de onerosidade excessiva, conforme art. 51, IV e § 1º, III, do CDC.

O perigo de dano se revela nos descontos mensais em conta corrente que comprometem a subsistência da agravante, idosa e aposentada, configurando risco ao mínimo existencial e à manutenção da dignidade humana.

A medida é reversível, pois eventual improcedência da ação permitirá o restabelecimento dos descontos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de informação clara e inequívoca sobre a natureza da operação bancária configura indício de vício de consentimento.

A taxa de juros que ultrapassa significativamente a média de mercado pode ser considerada abusiva e indício de onerosidade excessiva.

A tutela de urgência é cabível quando os descontos bancários comprometem a subsistência do consumidor idoso e aposentado, sendo medida reversível.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; CC, art. 138; CDC, arts. 6º, III, e 51, IV e § 1º, III.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
Lusia Oliveira Duarte
contra a decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que
indeferiu o pedido de tutela de urgência
formulado na ação revisional de contrato ajuizada em face do
Banco BMG S.A.
.

A agravante sustenta ter buscado junto à instituição financeira a contratação de um empréstimo no valor de R$ 1.700,00, a ser pago em 15 (quinze) parcelas de R$ 300,00. Entretanto, surpreendeu-se ao perceber que lhe foi imputado contrato diverso, com parcelas de R$ 391,08, inclusive com repactuação de débito anterior, recebendo apenas pequena quantia líquida em sua conta.

Aduz que não foi devidamente informada acerca da natureza da operação, a qual consistia em refinanciamento, o que caracteriza vício de consentimento, além de onerosidade excessiva diante da taxa de juros aplicada (415,71% a.a., quando a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, à época, era de 97,15% a.a.).

A decisão agravada entendeu necessária dilação probatória para melhor análise da controvérsia, indeferindo a tutela de urgência, nos seguintes termos:

(...)

Na conformidade do disposto no art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 84, § 3º, também confere ao juiz o poder de antecipar os efeitos da tutela pretendida na inicial, desde que relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final.

Apesar da urgência demonstrada pela parte autora, faz-se necessária a dilação probatória para uma melhor visualização da lide. Deixo, pois, de conceder a tutela de urgência pretendida.

(...)

Recebi o recurso por distribuição.

Antes de qualquer despacho, o agravado apresentou contrarrazões, defendendo a legalidade do contrato e a inexistência de vício de consentimento.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos de sessão virtual da 2ª Turma de Direito Privado.

Belém, 01 de outubro de 2025.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, além da recorrente está amparada pela gratuidade da justiça, razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia cinge-se a verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência recursal, consistente na suspensão dos descontos em conta corrente da agravante.

1.

Da probabilidade do direito

O Código Civil dispõe que o consentimento deve ser livre de vícios, sob pena de anulabilidade do negócio jurídico (arts. 138, do CCB). No caso, verifica-se plausibilidade na tese de que houve
erro substancial
ou mesmo
dolo por omissão
, pois a agravante buscava contratar um empréstimo simples, mas acabou vinculada a contrato de refinanciamento, sem ciência inequívoca de suas condições.

O art. 6º, III, do CDC, impõe ao fornecedor o dever de informação clara e adequada. A ausência de comprovação de que a agravante teve acesso prévio e inequívoco às condições do contrato (LOGs eletrônicos, certificação digital, confirmação de leitura) fragiliza a tese da instituição financeira.

Ademais, noto que se trata de pessoa de pouca instrução, a qual, sequer, assina o seu nome, como se pode vislumbrar do instrumento contratual firmado entre as partes, motivo que reforça mais a necessidade de clareza nas informações que devem ser transmitidas pelo fornecedor do produto.

Além disso, a discrepância entre a taxa de juros contratada e a média de mercado divulgada pelo BACEN reforça, à princípio, a alegação de onerosidade excessiva (CDC, art. 51, IV e §1º, III).

2.

Do perigo de dano

Os descontos mensais em conta corrente comprometem a subsistência da agravante, idosa e aposentada, havendo risco de dano irreparável ao mínimo existencial.

A manutenção da decisão agravada poderia conduzir a situação de inadimplência ainda mais gravosa, inclusive com negativação do nome da agravante nos cadastros restritivos de crédito.

No mais, a tutela pretendida mostra-se reversível, pois eventual improcedência da ação permitirá o prosseguimento dos descontos.

Ante o exposto,
dou provimento ao agravo de instrumento
, para
suspender os descontos em conta corrente da agravante, relativos ao contrato questionado
, até ulterior deliberação do juízo de origem.

É como voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 31/10/2025